Tribunal: TJMT
Processo: 1014985-66.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014985-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS - CPF: 060.216.721-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 11.846/2023, N. 12.338/2024 E N. 12.790/2025. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. COMUTAÇÃO COMO INDULTO PARCIAL. SUJEIÇÃO ÀS VEDAÇÕES DO DECRETO PRESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. FUNDAMENTO DA HEDIONDEZ. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu pedido de comutação de 1/5 (um quinto) da pena, formulado com fundamento nos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025, em favor de condenado que cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, em regime fechado, decorrente, entre outras, de três condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II). A defesa sustenta que a vedação a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa restringe-se ao capítulo do indulto pleno e não se estende ao da comutação; aduz, ainda, que a aplicação retroativa da classificação de crime hediondo a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 viola o art. 5.º, XL, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação à concessão de benefícios para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, prevista nos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025, alcança a comutação de pena, por ser esta espécie de indulto parcial; e (ii) verificar se o fundamento da hediondez adotado pelo juízo de origem é adequado ao caso concreto e se sua inadequação é capaz de afastar o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comutação de pena constitui espécie de indulto parcial, distinguindo-se do indulto pleno apenas pela extensão do benefício — redução ou substituição da reprimenda, em vez de extinção total da punibilidade —, e por isso se sujeita às mesmas vedações objetivas fixadas nos decretos presidenciais concessivos.

4. A leitura sistemática dos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025 demonstra que a ausência de menção expressa, nos dispositivos que regem a comutação, à vedação por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa não configura lacuna normativa, mas coerência interna dos atos presidenciais: a diferenciação entre crimes violentos e não violentos, presente em múltiplos dispositivos, inclusive nos parágrafos que ampliam as frações comutáveis exclusivamente para delitos sem violência, evidencia que a comutação ordinária não alcança infrações cometidas com violência ou grave ameaça.

5. O roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II) é delito que se consuma, por essência, mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o que, por si só, exclui o condenado do alcance dos benefícios previstos nos decretos presidenciais, independentemente de qualquer discussão sobre a natureza hedionda da conduta.

6. O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação extensiva, o alcance da clemência soberana do Presidente da República para hipóteses deliberadamente não contempladas no decreto concessivo, dado que a concessão de comutação e indulto se submete estritamente aos contornos fixados pelo ato presidencial (CF, art. 84, XII).

7. O roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2.º, II) jamais integrou o rol dos crimes hediondos, de modo que o fundamento da hediondez adotado pelo juízo de origem é inadequado ao caso concreto; contudo, esse equívoco não conduz à reforma da decisão, haja vista que a vedação decorrente da prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa constitui óbice autônomo e suficiente para o indeferimento da comutação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comutação de pena, por constituir espécie de indulto parcial, sujeita-se às mesmas vedações objetivas previstas nos decretos presidenciais concessivos, inclusive à restrição aplicável aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. A ausência de menção expressa à vedação por violência ou grave ameaça no capítulo da comutação dos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025 não representa lacuna normativa, mas coerência sistemática dos atos presidenciais, que diferenciam, em múltiplos dispositivos, crimes violentos de não violentos para fins de concessão de clemência.

3. O roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.º, II) não ostenta natureza hedionda; todavia, a inadequação do fundamento da hediondez utilizado pelo juízo de origem não conduz à reforma da decisão, pois a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa configura óbice autônomo e suficiente ao indeferimento da comutação."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XL; CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2.º, II; CP, art. 157, § 2.º-A, I; Lei n.º 8.072/1990, art. 1.º, II, "b"; Lei n.º 13.964/2019; Decreto n.º 11.846/2023, art. 2.º e art. 3.º, § 3.º; Decreto n.º 12.338/2024, art. 9.º e art. 13; Decreto n.º 12.790/2025, art. 9.º e art. 13.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 976.180/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; TJMT, AgExPe N.U 1035852-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2025; TJMT, AgExPe N.U 1024683-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, publicado no DJE de 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS
contra a r. decisão de ID 358745393, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0013954-14.2017.8.11.0042, que
indeferiu

o pedido de comutação de pena formulado com base nos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025
.

Nas razões recursais constantes do ID 358745392, a Defensoria Pública requer a reforma da decisão recorrida a fim de obter a
declaração e a homologação da comutação de 1/5 (um quinto) da reprimenda
, com fulcro nos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025, os quais afirma não vedarem o aludido benefício aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, desde que desprovidos de natureza hedionda. Argumenta que a referida restrição consta exclusivamente do capítulo destinado ao indulto pleno, não se estendendo às disposições da comutação.

Ademais, assevera que
as infrações penais imputadas ao agravante foram perpetradas antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, período em que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo inexistia no rol dos delitos hediondos. Desse modo, aduz que a aplicação retroativa da mencionada qualificação legal configura evidente prejuízo ao reeducando e manifesta ofensa ao artigo 5.º, inciso XL, da Constituição Federal. Por fim,
prequestiona
expressamente a matéria para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões encartadas no ID 358745395, o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

No exercício do juízo de retratação, por meio da decisão de ID 358745396, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a esta instância revisora.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 362350864, opinando pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do sistema SEEU que o agravante
THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS
cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, em regime fechado, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º 0010964-79.2019.8.11.0042: à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, pelo crime de
roubo majorado
, praticado em
10/03/2019
, com trânsito em julgado em
07/07/2020
;

2.

Ação penal n.º 0037739-39.2016.8.11.0042: pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, praticado em
14/12/2016
, com trânsito em julgado para a acusação em
05/04/2017
e para a defesa em
11/04/2017
;

3.

Ação penal n.º 1010861-50.2022.8.11.0042: pena de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, praticado em
29/05/2022
;

4.

Ação penal n.º 1043599-20.2022.8.11.0001: pena de
1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção
, no regime inicial aberto, pelo crime de
desobediência
, praticado em
04/07/2022
, com trânsito em julgado em
11/11/2024

A Defensoria Pública requereu, no âmbito da execução penal, a concessão da comutação de pena com fulcro nos Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025. Sustentou, para tanto, o preenchimento do requisito objetivo em cada período — correspondente ao cumprimento de 25,89% da reprimenda em 25/12/2023, 31,52% em 25/12/2024 e 37,14% em 25/12/2025, patamares superiores à fração de 1/4 (um quarto) exigida para reincidentes —, além da ausência de falta disciplinar grave.

O juízo de origem, por meio do provimento de ID 358745393, indeferiu integralmente o pleito defensivo. O magistrado singular fundamentou que os referidos decretos descartam o benefício aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, ressalvadas as hipóteses excepcionais expressas. Ademais, pontuou que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ostentava natureza hedionda na data de edição dos atos normativos, nos termos da Lei n.º 13.964/2019, sendo este o marco legal aplicável para a aferição do impedimento, e não a data do fato.

Inconformada, a defesa recorre a esta instância revisora. O inconformismo, contudo,
não merece acolhimento
, nos termos das razões que passam a integrar este voto.

1.
Da comutação de pena e da vedação a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa

A comutação de pena, assim como o indulto, constitui modalidade de clemência soberana exercida pelo Presidente da República no âmbito de sua competência privativa (art. 84, XII, da Constituição Federal). Como tal, sua concessão submete-se estritamente aos contornos fixados pelo ato presidencial concessivo, o que veda ao Poder Judiciário ampliar, por interpretação extensiva, seu alcance objetivo para hipóteses não contempladas expressamente no decreto.

A tese central do agravante reside na alegada distinção entre os regimes jurídicos do indulto e da comutação nos normativos presidenciais. Sustenta a defesa que, enquanto o capítulo destinado ao indulto (art. 2.º do Decreto n.º 11.846/2023 e art. 9.º dos Decretos n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025) condiciona diversas hipóteses à prática de crime "
sem violência ou grave ameaça à pessoa
", o capítulo da comutação (art. 3.º do Decreto n.º 11.846/2023 e art. 13 dos Decretos n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025) omitiria tal restrição.

O argumento não prospera. A premissa de que os institutos são inteiramente autônomos e sujeitos a regramentos isolados carece de amparo na doutrina e na jurisprudência consolidadas, as quais concebem a
comutação de pena como espécie de indulto parcial
. O benefício distingue-se do indulto pleno apenas em extensão — dado que este extingue integralmente a punibilidade, e aquele reduz ou substitui a reprimenda —,
sujeitando-se, contudo, às mesmas vedações objetivas fixadas no ato de regência
. Esta Colenda Câmara Criminal já se pronunciou sobre a matéria:

"[...] o indulto e a comutação não são institutos jurídicos completamente distintos, sendo a comutação considerada uma espécie de indulto parcial [...]. Assim, ambos os institutos estão sujeitos às vedações e condições estabelecidas no Decreto Presidencial de regência. [...] o Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação de penas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa [...].
" (TJMT, AgExPe N.U 1035852-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2025, publicado no DJE de 10/12/2025) – destaquei.

Superada essa questão, o inconformismo tampouco resiste à leitura sistemática dos próprios atos normativos. O art. 3.º,
caput
, do Decreto n.º 11.846/2023 — que disciplina a comutação — prevê a redução de 1/4 (não reincidentes) ou 1/5 (reincidentes) sobre a pena remanescente apurada em 25 de dezembro de 2023, condicionada ao cumprimento respectivo de 1/5 ou 1/4 da reprimenda sem repetir explicitamente a restrição aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser interpretado em harmonia com o restante do texto.

O art. 2.º do mesmo ato normativo, dedicado ao indulto, condiciona reiteradamente suas hipóteses de maior alcance à ausência de violência ou grave ameaça. Além disso, o § 3.º do art. 3.º majora a fração comutável exclusivamente para "
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa
" em favor de grupos vulneráveis.
Por interpretação
a contrario sensu
, conclui-se que a comutação ordinária do
caput
não abrange os delitos violentos
, pois a diferenciação entre as frações perderia o sentido caso o benefício básico acolhesse indistintamente qualquer infração penal.

Nos Decretos n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025, a comutação é regida pelo art. 13 de cada diploma, cujo
caput
estabelece a redução de 1/5 sobre o montante remanescente da reprimenda para os condenados que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024 ou até 25 de dezembro de 2025, ao menos 1/5 da reprimenda (não reincidentes) ou 1/4 (reincidentes). Assim como verificado no Decreto de 2023, a ausência de menção expressa à vedação de crimes violentos no dispositivo não autoriza a interpretação ampliativa pretendida.

O art. 9.º de cada um desses decretos restringiu o indulto em casos de maior abrangência (incisos I e II) à prática de infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça. O inciso III admitiu, excepcionalmente, condenados por delitos violentos, mas limitou a benesse às penas não superiores a 4 (quatro) anos. Releva notar que os incisos XIV e XV do referido artigo contemplaram os crimes patrimoniais exclusivamente na modalidade "
cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa
".

O roubo, por se estruturar mediante o emprego de violência ou grave ameaça, restou excluído das hipóteses de clemência presidencial para sanções superiores a 4 (quatro) anos. Tal limitação alcança integralmente a situação do agravante, cuja pena unificada totaliza 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias.

Dessa forma, o silêncio do art. 13 quanto ao requisito da não violência não representa lacuna a ser colmatada pelo Poder Judiciário, mas sim coerência com o sistema dos decretos. Ao eleger o veto à violência como pressuposto das principais hipóteses de indulto e de comutação, o chefe do Poder Executivo delimitou os contornos dos benefícios. Cabe à jurisdição aplicar o direito assegurado, sem alargar o alcance para situações deliberadamente omitidas pelo instituidor da norma

O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no mesmo sentido, examinando especificamente o Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 no contexto de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa:

“
1.
A concessão de indulto ou comutação de penas é vedada para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa
e para crimes hediondos, sendo que a hediondez do crime é aferida no momento da promulgação do decreto presidencial.”
(AgRg no HC n. 976.180/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025) – destaquei.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça assentou:

"
O art. 2.º do Decreto n.º 11.846/2023 estabelece que o indulto não se estende às pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
vedação que, pela sistemática adotada no decreto, aplica-se tanto ao indulto quanto à comutação
, representando obstáculo adicional à pretensão do agravante, condenado por crimes de roubo majorado
." (TJMT, AgExPe N.U 1024683-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, publicado no DJE de 23/06/2025) – destaquei.

No caso em apreço, o agravante foi condenado por 3 (três) crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas — ilícitos que se consumam essencialmente mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, por não preencher o requisito material exigido pelos decretos presidenciais, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.

2.
Da inaplicabilidade do fundamento da hediondez ao caso concreto

O juízo singular acrescentou, como fundamento adicional ao indeferimento, que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ostentava natureza hedionda à época da edição dos decretos, nos termos da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e que o óbice legal deve ser aferido com base no ordenamento vigente na data do ato presidencial, e não na data do fato.

No caso ora em análise, verifica-se que os crimes pelos quais o agravante foi condenado consistem em roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal), e não pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, do Código Penal). Somente esta última majorante confere natureza hedionda ao delito, por força do art. 1.º, II, "b", da Lei n.º 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.

O roubo majorado pelo concurso de pessoas jamais integrou o rol dos crimes hediondos
. A premissa fática adotada pelo juízo
a quo
, portanto, destoa da situação jurídica do reeducando.

Nada obstante, o equívoco do magistrado de origem não possui o condão de reformar a decisão impugnada
. O fundamento suficiente e autônomo para o indeferimento da comutação já foi demonstrado: os roubos em questão foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que afasta a concessão do benefício nos termos da interpretação sistemática dos decretos presidenciais. O afastamento do argumento acessório da hediondez, portanto, não infirma o alicerce principal do provimento recorrido.

Em suma, a retificação do julgado quanto à hediondez não aproveita ao agravante, haja vista a subsistência de óbice definitivo, de natureza diversa e mais abrangente.

Os delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas envolvem, por sua própria essência, o emprego de violência ou grave ameaça. Esse traço é suficiente para excluir o apenado do alcance das benesses invocadas, independentemente de discussões sobre a natureza hedionda da conduta. Conforme entendimento consolidado, os Decretos Presidenciais n.º 11.846/2023, n.º 12.338/2024 e n.º 12.790/2025 obstam a comutação de pena aos condenados por crimes violentos.

Assim, embora o argumento da hediondez seja insubsistente no caso concreto, o desprovimento do recurso se impõe em razão da vedação contida nos atos normativos, o que resguarda a manutenção da decisão combatida por seus próprios e legítimos fundamentos.

3. Do prequestionamento

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
THOMAS BERKTY DA CRUZ CAMPOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026